Tribunal: TJMT
Processo: 1027075-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027075-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDILELSON DA SILVA NAZARIO - CPF: 023.503.111-98 (APELANTE), GUMERCINDO ROSA PEREIRA - CPF: 695.920.471-20 (APELANTE), DANILO JORGE DA CRUZ COELHO - CPF: 735.422.881-87 (APELANTE), MARCUS VINICIUS CASTRO DE ARRUDA - CPF: 000.240.131-29 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO DA COSTA MAGALHAES - CPF: 785.117.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-DIRIGENTES DE ASSOCIAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO LEGAL.

RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de exigir contas ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso em face de seus ex-dirigentes, relativamente às gestões 2013/2017 e 2017/2021.

II. Questões em discussão

Exame das preliminares de (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) ilegitimidade passiva dos ex-diretores; (iii) ausência de interesse de agir da associação autora. Mérito: definição sobre o dever dos ex-diretores de prestarem contas, independentemente de alegada inatividade funcional.

III. Razões de decidir

A responsabilidade é solidária e não se restringe apenas a atos de movimentação direta de valores, alcançando também a omissão no dever de fiscalização. O interesse de agir da associação está configurado, pois houve resistência dos ex-diretores à entrega de documentos, corroborada por auditoria independente, sendo a ação de exigir contas o meio processual adequado (CPC, arts. 550 a 553). A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o dever de prestação de contas por parte de quem administra bens ou interesses alheios, inclusive em âmbito associativo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
1.“
Os membros da diretoria de entidade associativa respondem solidariamente pela prestação de contas da gestão, ainda que não tenham exercido funções diretamente ligadas à tesouraria, por lhes competir o dever de fiscalização”. 2. “A responsabilidade pela prestação de contas é solidária e decorre da assunção voluntária do cargo de gestão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
Marcus Vinicius Castro de Arruda, Joelson Fernandes do Amaral, Edilelson da Silva Nazário, Danilo Jorge da Cruz Coelho, Gumercindo Rosa Pereira e Adão Martins da Silva
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de exigir contas

ajuizada pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os réus, solidariamente, a prestarem contas referentes às gestões associativas compreendidas nos períodos de 2013/2017 e 2017/2021, nos termos do art. 551 do CPC, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar aquelas eventualmente apresentadas pela parte autora. Além disso, fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
Marcus Vinicius Castro de Arruda
sustenta a ilegitimidade passiva
ad causam
, aduzindo que, embora tenha figurado como Vice-Tesoureiro Financeiro na gestão 2017/2021, jamais desempenhou qualquer função de gestão, não assinou documentos, não participou de reuniões ou deliberações e não movimentou recursos da associação, razão pela qual não poderia ser compelido a prestar contas.

Edilelson da Silva Nazário
e
Danilo Jorge da Cruz Coelho,

sustentam, igualmente, a ilegitimidade passiva, pois ocuparam, respectivamente, cargos de Secretário-Geral (2013/2017) e Vice-Presidente (2017/2021), e de Vice-Diretor Financeiro (2013/2017), todos sem atribuições financeiras ou de gestão patrimonial, não sendo, portanto, responsáveis pela prestação de contas. Afirmam que a sentença deixou de individualizar a situação funcional de cada um, impondo obrigação de forma genérica.

Por sua vez,
Adão Martins da Silva
e
Gumercindo Rosa Pereira
, questionam, em preliminar, a ausência de interesse de agir, pois jamais foram notificados para prestar contas e tampouco se negaram a fazê-lo, inexistindo pretensão resistida. Dizem que existiria interesse de agir por parte da associação autora, pois esta não teria demonstrado a imprescindibilidade da via judicial, sendo a ação de exigir contas utilizada como instrumento de perseguição política interna.

No mérito, sustentam a inexistência de irregularidades concretas nas contas das gestões questionadas, tendo a demanda se baseado em alegações genéricas de inconsistências. Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de alguns apelantes e a exclusão da condenação solidária.

Já
Joelson Fernandes do Amaral
argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, ao rejeitar de forma genérica a alegação de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que, como Vice-Presidente na gestão 2013/2017, suas atribuições eram meramente substitutivas do Presidente, em caso de vacância ou impedimento, situações que nunca ocorreram, inexistindo, portanto, dever de prestar contas.

Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de alguns apelantes e a exclusão da condenação solidária.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 300627469) pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar,
que pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de exigir contas
em face de seus ex-dirigentes (gestões 2013/2017 e 2017/2021), postulando a apresentação detalhada das receitas, despesas, bens, aplicações e obrigações durante o período de gestão.

Decorrida regularmente a marcha processual, sobreveio sentença de procedência do pedido, condenando solidariamente os requeridos à prestação de contas, nos termos do art. 551 do CPC, sob pena de ficarem impedidos de impugnar as contas eventualmente apresentadas pela associação. Fixaram-se, ainda, honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à obrigação atribuída aos ex-dirigentes da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso de prestarem contas referentes às gestões compreendidas entre os anos de 2013 a 2017 e de 2017 a 2021.

O apelante, Joelson Fernandes do Amaral, arguiu a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o juiz
a quo
teria rejeitado de forma genérica a preliminar de ilegitimidade passiva, sem examinar individualizadamente a situação estatutária de cada réu, o que, segundo sustenta, configuraria violação ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que todos os réus integraram a Diretoria Executiva da Associação, regularmente eleitos e empossados, não havendo prova de afastamento ou exoneração de responsabilidades, circunstâncias que atrairiam, por si, o dever de prestar contas.

Assim, embora de forma sintética, a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, atendendo ao comando constitucional insculpido no art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489 do CPC.

A jurisprudência pátria tem entendido que não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão impugnada enfrenta, ainda que de modo conciso, as questões suscitadas, sendo desnecessária a menção pormenorizada a todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Rejeito, pois, a preliminar.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, sustentam os recorrentes que determinados cargos exercidos — como os de secretário-geral, vice-presidente e vice-diretor financeiro — não possuíam atribuições de gestão financeira, motivo pelo qual não deveriam ser responsabilizados solidariamente. Alegam, ainda, a ausência de interesse processual da associação autora, invocando o caráter político da demanda e a inexistência de prova de irregularidades concretas. Todavia, não lhes assiste razão.

Consta dos autos, de forma incontroversa, que todos os recorrentes
integraram formalmente a Diretoria Executiva da Associação
, nos períodos de 2013 a 2021. É certo que, em entidades associativas, a responsabilidade da Diretoria é
colegiada e solidária
, abrangendo não apenas o presidente e o tesoureiro, mas todos os diretores que, de forma voluntária, assumem cargos de gestão. A assunção do mandato eletivo implica o dever de fiscalizar, acompanhar e garantir a transparência dos atos administrativos, sendo irrelevante a alegação de ausência de prática concreta de movimentação de recursos.

A proposito:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA FASE -

DIRIGENTE SINDICAL - DEVER ESTATUTÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE - DEVER DE PRESTAR CONTAS - IMPUGNAÇÃO DE VALOR - SEGUNDA FASE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os membros de diretoria

da entidade sindical, a quem compete a administração do sindicato, respondem pelo dever da diretoria de prestar contas relativas ao período de sua gestão na primeira fase da ação
. Eventual questionamento quanto ao valor deve ser impugnado na segunda fase do processo”.
(RAC n. 0002475-25.2009.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2o Câm. Dir. Privado,

J. 08.07.15 - negritei)

Logo, aquele que administra bens ou interesses de outrem está sujeito à ação de prestação de contas, ainda que de forma indireta ou solidária, não se exigindo prova de movimentação financeira individualizada.

Portanto, a legitimidade passiva decorre diretamente da assunção voluntária dos cargos de gestão, nos quais está implícita a responsabilidade pela administração e fiscalização dos recursos da entidade.

Rejeito, assim, a preliminar.

Igualmente, não procede a alegação de ausência de interesse processual.

O binômio necessidade-adequação encontra-se plenamente configurado, uma vez que a Associação, após constatar inconsistências contábeis por meio de auditoria externa, buscou, na via administrativa, a colaboração dos ex-gestores, sem êxito. Verificou-se resistência à entrega de documentos, de modo que, diante da omissão, a judicialização revelou-se a única medida eficaz para assegurar o cumprimento do dever de transparência.

A ação de exigir contas é a via adequada, expressamente prevista no art. 550 e seguinte do CPC, para compelir à transparência na gestão associativa.

Logo, não há falar em carência da ação.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a ação de exigir contas tem natureza bifásica: na primeira fase, discute-se apenas a existência do dever de prestar contas; na segunda, avaliam-se as contas apresentadas e apura-se eventual saldo. Nesta etapa, portanto, não se examina a regularidade contábil ou a existência de desvio de valores, mas apenas se os réus estão obrigados a prestar contas.

A sentença, com acerto, reconheceu a obrigação dos apelantes, pois todos integraram a diretoria da entidade, beneficiando-se da condição de gestores e assumindo, assim, o dever legal e estatutário de transparência. A ausência de prestação espontânea das contas, mesmo depois de instados, reforça a necessidade de imposição judicial.

Como bem observado pelo magistrado de origem, o fato de alguns cargos não possuírem atribuições diretas de movimentação financeira não os exonera de responsabilidade, porquanto todos os membros da Diretoria Executiva têm o dever de fiscalização e corresponsabilidade solidária pela gestão associativa.

Não havendo elementos probatórios que infirmem a conclusão do Juízo a quo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SÓCIO ADMINISTRADOR
. LEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO EXCLUÍDO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa para a ação de exigir contas decorre da ausência de acesso do agravado às informações administrativas, configurando interesse processual na fiscalização dos atos de gestão, conforme artigos 1.020 do Código Civil e 550 do CPC.

4.
A primeira fase da ação de exigir contas visa exclusivamente à verificação da existência do dever de prestação de contas, sendo legítima a decisão que determina tal obrigação, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC.

5. O princípio da transparência e a necessidade de fiscalização entre sócios justificam o dever de prestação de contas,
ainda que todos os envolvidos formalmente figurem como administradores, especialmente quando há alegações de exclusão de um dos sócios das decisões administrativas.

7. O recurso foi corretamente interposto como agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC, sendo desnecessária a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O sócio que não participa das decisões administrativas da sociedade empresária, ainda que formalmente investido na condição de administrador, possui legitimidade ativa para a ação de exigir contas, cabendo aos administradores o dever de prestar contas nos termos do artigo 550 do CPC.” (
RAI n. 1010883-69.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 12.02.25 - negritei )

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025